Tribunal: TJPA
Processo: 0003642-92.2020.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003642-92.2020.8.14.0008

APELANTE: RAUL CARDOSO DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Furto simples. Alegação de estado de necessidade. Furto famélico não configurado. Valor da res superior ao limite jurisprudencial para aplicação do princípio da insignificância. Conduta motivada por vingança. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.

Apelação penal interposta por Raul Cardoso dos Santos contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena, que o condenou à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, com suspensão condicional da pena, pela prática do crime de furto simples (art. 155, caput, do Código Penal). A defesa requer a absolvição com fundamento no art. 386, VI, do CPP, sustentando a ocorrência de furto famélico e o pequeno valor dos bens subtraídos (botijão de gás e cesta básica).

II. Q
uestão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para o reconhecimento de excludente de ilicitude por estado de necessidade, sob a forma de furto famélico, ou se é aplicável o princípio da insignificância diante do pequeno valor dos bens furtados.

III.
Razões de decidir

3.

A alegação de estado de necessidade não encontra amparo nos autos, pois o furto foi motivado por vingança, como reconhecido por testemunhas próximas ao réu, que relataram que o apelante agiu em retaliação, após discussão com a vítima, invadindo sua casa e subtraindo os bens.

4.

A configuração do furto famélico exige prova de situação de urgência extrema, ausência de alternativas para obtenção de alimento e imediata consumibilidade do bem subtraído, o que não se verifica no caso concreto, em que foram levados bens de uso doméstico (botijão e mantimentos), sem demonstração de situação de miserabilidade ou risco iminente à subsistência.

5.

Também não é aplicável o princípio da insignificância, pois o valor da res furtiva supera o parâmetro jurisprudencial de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos, além de a conduta revelar desvalor acentuado, incompatível com a irrelevância penal.

6.

A autoria e materialidade delitivas estão suficientemente comprovadas por depoimentos testemunhais, reconhecimento do furto e elementos objetivos do processo, não havendo espaço para absolvição.

IV.
Dispositivo e tese

7.

Recurso desprovido.

_________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 24 e 155, caput; CPP, art. 386, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.791.926/SC, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 20.03.2025, DJEN 27.03.2025; STJ, HC n. 576.876/SC, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18.08.2020, DJe 24.08.2020; STJ, HC n. 424.745/SP, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 15.03.2018, DJe 20.03.2018.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação penal interposta por

Raul Cardoso dos Santos,
contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena, que o condenou à pena definitiva de 01 (um) ano de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, por violação ao art. 155,
caput
, do CP (furto)
.

A execução da pena foi, ainda, suspensa, nos termos do art. 77 do CP.

Em suas
razões
, pede sua
absolvição
, arguindo a tese de estado de necessidade (furto famélico), ressaltando o pequeno valor dos bens subtraídos, tudo com base no art. 386, inciso VI, do CPP (ID 21310359).

Em
contrarrazões
,
o
dominus litis
manifestou-se pelo
não

provimento
da apelação (ID 21310361).

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
improvimento
do recurso (ID 22168071).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo.

Consta da denúncia (ID 21310261) que, no dia 27/06/2020, por volta das 20h, no interior da residência das vítimas Diana da Graça Pastana e José Carlos Leram da Silva, localizada no assentamento Nossa Senhora da Piedade, comunidade Piedade, zona rural do município e Barcarena/PA, o denunciado subtraiu para si, um botijão de gás e uma cesta básica de propriedade das vítimas. Diante disso, uma guarnição da polícia militar se deslocou até a residência do denunciado, ocasião em que localizaram o botijão furtado, porém na residência estavam só os parentes do réu. Em ato contínuo, após diligências, a guarnição localizou o réu dentro da casa da vítima Paulo, em cima da motocicleta da vítima pronto para empreender fuga, porém foi detido pela guarnição da polícia miliar, que realizou a sua prisão em flagrante.

Após regular instrução, foi proferida sentença, julgando parcialmente procedente a denúncia e condenando o recorrente apenas pelo furto na casa das vítimas Diana e José Carlos, na forma antes deduzida.

São os fatos.

- DO PLEITO ABSOLUTÓRIO:

A defesa pede a absolvição do recorrente, arguindo a tese de estado de necessidade (furto famélico), ressaltando o pequeno valor dos bens subtraídos, tudo com base no art. 386, inciso VI, do CPP.

Não lhe assiste razão.

Com efeito, em audiência de instrução e julgamento (ID 21310339), foram ouvidas as testemunhas SILAS MARTINS CARDOSO DOS SANTOS (tio do apelante), VILMA MARTINS DOS SANTOS (tia do apelante) e o PM CARLOS CLEY MARGALHO DE MELO.

A testemunha, Silas Martins Cardoso dos Santos (tio do recorrente), declarou em juízo que, “(...) no dia dos fatos, Raul e “Carlinho” tiveram uma discussão, ocasião em que “Carlinho” agrediu Raul, machucando seu rosto. Que Raul ficou revoltado e, para se vingar, arrombou a casa de “Carlinho” e começou a quebrar as coisas e pegou um botijão de gás e umas compras. Que estava acompanhando Raul, pois ele estava muito bêbado e não ia conseguir se defender. Que A esposa de “Carlinho” viu e o chamou. Que quando “Carlinho” veio, interferiu e impediu que ele fosse para cima de Raul, que foram embora e Raul levou um botijão de gás e uma cesta básica (...). Que na casa de Paulo, Raul pegou uma moto que nem funcionava, mas que não roubou (...)” (mídia no ID 21310340).

A testemunha Vilma Martins dos Santos (tia do apelante), repetiu os relatos da testemunha Silas, reafirmando que “Raul entrou na casa de Silas para se vingar e pegou o botijão de gás e as compras. Que devolveu essas coisas para as vítimas (...)” (mídia no ID 21310341).

Por fim, a testemunha policial, Carlos Cley Margalho de Melo, declarou em juízo que o réu subtraiu um botijão de gás e uma cesta básica das vítimas Diana da Graça Pastana e José Carlos Leram da Silva. Após diligências, localizaram o réu no interior da casa da vítima Paulo, em cima de uma motocicleta, ocasião em que procederam com a sua prisão em flagrante e conduziram o réu para à DEPOL. Por fim, relatou que a porta dos fundos da casa da vítima estava arrombada. (mídia no ID 21310342).

As vítimas e demais testemunhas não compareceram em juízo e tiveram sua oitiva dispensada pelas partes.

O apelante também não compareceu e foi declarado revel.

Tenho que, das provas reunidas no caderno processual, materialidade e autoria delitivas restaram suficientemente demonstradas.

No que se refere à irresignação da defesa, inviável cogitar-se o reconhecimento de qualquer excludente de ilicitude, uma vez que restou claro nos autos que se tratou de furto motivado por vingança, além de o valor da res ultrapassar
10% do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, percentual orientador fixado pelo Superior Tribunal de Justiça para que se reconheça a irrelevância da lesão patrimonial, como a própria defesa deduziu.

Assim, é certo que as circunstâncias do caso concreto afastam o reconhecimento da excludente de estado de necessidade (furto famélico) e não recomendam o reconhecimento da insignificância penal, uma vez ser imprescindível não só a análise do dano causado pela ação, mas também o desvalor da culpabilidade do agente, sob pena de se aceitar, ou mesmo incentivar, a prática de pequenos delitos.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. INSIGNIFICÂNCIA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. INCOMPATIBILIDADE. FAMÉLICO. PREMENTE NECESSIDADE NÃO COMPROVADA. PEÇA DE CARNE NÃO CONSUMÍVEL DE FORMA IMEDIATA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Para que o fato seja considerado criminalmente relevante, não basta a mera subsunção formal a um tipo penal. Deve ser avaliado o desvalor representado pela conduta humana, bem como a extensão da lesão causada ao bem jurídico tutelado, com o intuito de aferir se há necessidade e merecimento da sanção, à luz dos princípios da fragmentariedade e subsidiariedade.

2. As hipóteses de aplicação do princípio da insignificância se revelam com mais clareza no exame da punibilidade concreta - possibilidade jurídica de incidência de uma pena -, que atribui conteúdo material e sentido social a um conceito integral de delito como fato típico, ilícito, culpável e punível, em contraste com estrutura tripartite (formal).

3. Por se tratar de categorias de conteúdo absoluto, a tipicidade e a ilicitude não comportam dimensionamento do grau de ofensa ao bem jurídico tutelado - compreendido a partir da apreciação dos contornos fáticos e dos condicionamentos sociais em que se inserem o agente e a vítima.

4. O diálogo entre a política criminal e a dogmática na jurisprudência sobre a bagatela é também informado pelos elementos subjacentes ao crime, que se compõem do valor dos bens subtraídos e do comportamento social do acusado nos últimos anos.

5. A reiteração em desfalques patrimoniais é elemento histórico objetivo que deve instruir o espectro valorativo que permitirá ao julgador reconhecer, se for o caso, a relevância penal da conduta.

6. Na espécie, o réu reincidente específico subtraiu de estabelecimento vítima peça de carne avaliada em R$ 118,15, equivalente a 8,9% do salário mínimo vigente na época dos fatos.

7. Em que pese o valor relativamente reduzido do bem furtado, a reincidência específica justifica o prosseguimento da atividade punitiva estatal.

8.
Furto famélico é hipótese específica de estado de necessidade, excludente de ilicitude prevista no art. 24 do CP, caracterizado pela subtração de alimento em benefício de pessoa que se encontra em situação urgente de sobrevivência.

9. Independentemente do valor bem, para ser considerado famélico, a subtração deve recair sobre alimento consumível imediatamente em situação em que o agente não tenha alternativas para garantir a sua subsistência naquele momento - ponto de contato com a inexigibilidade de conduta adversa.

10. Neste processo, as instâncias ordinárias constataram que o agente trabalhava de carteira assinada e que a carne furtada não poderia ser consumida imediatamente, circunstâncias incompatíveis com o furto famélico.

11. Agravo regimental não provido.

(destaquei) (STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.791.926/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 27/3/2025.)

“(...) 5. Considerando o valor da res furtiva, avaliada em R$ 130,00 (cento e trinta reais), portanto, superior a 10% do salário-mínimo à época do fato, em 2017, que correspondia a R$ 973,00 (novecentos e setenta e três reais), resta superado o critério jurisprudencialmente adotado e, ausente, pois, o requisito da inexpressividade da lesão ao bem jurídico. (...)”
(STJ, HC n. 576.876/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 18/8/2020, DJe 24/8/2020).

“(...) 3. A jurisprudência desta Corte, dentre outros critérios, aponta o parâmetro da décima parte do salário mínimo vigente ao tempo da infração penal, para aferição da relevância da lesão patrimonial. Precedentes. (...)”

(STJ, HC n. 424.745/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 15/3/2018, DJe 20/3/2018)

Nesse contexto, se reveste de reprovabilidade a conduta do recorrente, a se mostrar incompatível com o reconhecimento do estado de necessidade e a aplicação do princípio da insignificância, reclamando a atuação do Direito Penal.

Não há, portanto, que se falar em absolvição.

- DISPOSIÇÃO FINAL:

Pelo exposto, alinho-me ao parecer ministerial, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 07/05/2025